Tribunal: TJSP
Processo: 1004135-82.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EFEITO SUSPENSIVO – Descabimento – Recurso que já é de tal efeito dotado, eis que não incide em nenhuma hipótese de exceção prevista no art. 1.012/CPC – Preliminar repelida.

DANO MORAL – Ação declaratória c/c indenização julgada procedente – Cobranças indevidas em conta corrente através de débito automático não autorizado – Ação promovida em face daquela que se beneficiou dos

Ementa:
*EFEITO SUSPENSIVO – Descabimento – Recurso que já é de tal efeito dotado, eis que não incide em nenhuma hipótese de exceção prevista no art. 1.012/CPC – Preliminar repelida.

DANO MORAL – Ação declaratória c/c indenização julgada procedente – Cobranças indevidas em conta corrente através de débito automático não autorizado – Ação promovida em face daquela que se beneficiou dos descontos (ANPC) e do banco que levou os débitos a termo sem comprovação de autorização pela autora, gerando a condenação da primeira em repetição dobrada e indenização de R$ 2.500,00 pelo agir indevido e do segundo (banco) a pagar indenização por dano moral no importe de R$ 2.500,00 – Insurgência por este – Acolhimento – Ausência de prova de dano efetivo a justificar o pagamento de indenização pelo banco – A despeito da falha na prestação do serviço, o ocorrido, quando muito, caracteriza-se como inadimplemento contratual, não tendo o condão de atingir a esfera personalíssima da ofendida, que já receberá daquela que lhe causou dano repetição dobrada e indenização – Sentença reformada no ponto, para exonerar o banco do pagamento da indenização, nos termos do presente acórdão – Recurso provido.*